Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. COMARCA PRÓXIMA AOS FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
I - Nada obstante as determinações dos arts. 86 e 103 da LEP, este último a preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto, devendo a questão ser decidida casuisticamente, observando-se não apenas os interesses do preso, mas também da Administração da Justiça.
II - Destaque-se que o eg. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga." (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2016).
III - A inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto no local pretendido, impede a transferência da execução.
IV - Recurso conhecido e desprovido.